Tribunal: STF
Processo: HC 123441
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE CORRÉU. IDENTIDADE FÁTICA E PROCESSUAL. ART. 580, DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFERIMENTO DA EXTENSÃO.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica. 



    3. Configura constrangimento ilegal o decreto prisional que deixa de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispensabilidade da custódia cautelar.



    4. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem, de ofício, bem como extensão dos efeitos ao corréu, à luz do disposto no art. 580, do CPP.